Tribunal: TJDFT
Processo: 0745546-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX TUNC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Restou expressamente consignado no acórdão que o réu/apelante/embargante, devidamente citado, não apresentou resposta, deixando de formular qualquer requerimento para a concessão da gratuidade de justiça na primeira oportunidade de manifestação nos autos, o que obstaculou a hipótese excepcional de retroatividade dos efeitos da gratuidade de justiça para atingir atos processuais pretéritos.
3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. A multa prevista no prevista no art. 1.026, § 2o, do Código Processual Civil somente é cabível quando ficar evidenciado, inequivocamente, o caráter protelatório do recurso, o que não ocorreu na hipótese.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.